Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727719-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARIEL CABRAL DA SILVA, LETICIA DE ALMEIDA SOUZA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, A NOVA VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS MARIEL CABRAL DA SILVA e outro contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Joana Cristina Brasil Barbosa Ferreira, que, nos autos de ação de rescisão de contratual c/c restituição de valores ajuizada em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e outra, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, e a determinação à parte ré para que se abstivesse de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 61210426), a parte autora agravante relata que firmou contrato de promessa de compra e venda de futura unidade habitacional autônoma em condomínio, com previsão de entrega em 30/06/2025. Contudo, abandonada a obra desde a data em que firmado o contrato, 06/02/2023, e constatado o trâmite de ações cíveis, fiscais e criminal contra a agravada, além de investigação criminal sobre o título de domínio do empreendimento em foco, afirma não mais possuir interesse em continuar o referido negócio, razão pela qual ajuizou a presente ação de rescisão do contrato com restituição de valores pagos. Em defesa à imediata suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas, sustenta constar nos autos suficiente arcabouço probatório sobre os fatos alegados e aduz perigo da demora, visto a necessidade de "reaver seu poder de compra, pois, na situação atual, não terão condições de realizar compra de um outro imóvel enquanto continuar pagando tais parcelas”. Argumenta ainda que a continuidade no pagamento das parcelar lhe causará maior prejuízo no caso de julgamento da causa sem a devolução integral das parcelas pagas. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato. Preparo recolhido (ID 61210427). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, verifico presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Na presente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial com restituição de valores pagos, a parte autora, ora agravante, requereu tutela de urgência visando a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, assim como fosse a parte ré compelida a se abster de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de insuficiência das alegações para reconhecer in limine que a obra não será entregue na data aprazada, além de potencial prejuízo à continuidade da obra, por insuficiência de recursos, no caso de suspensão dos pagamentos das parcelas avençadas. É o que se confere, in verbis: “Os autores formularam pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão das parcelas vincendas, bem como que a ré se abstenha de inscrever o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito (id. 199548781 – pág. 12). No caso, os requerentes narram que há fundadas suspeitas de atraso na entrega do bem. Sustentam ainda que a estimativa contratual para a entrega do imóvel é em 30/06/2025. Os autores não acostaram e-mail com os metadados, como determinado. Decido. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, os autores adquiriram uma unidade habitacional na planta em Samambaia, com prazo de entrega da obra e obtenção do habite-se em 30/06/2025. Alegam que que as obras ainda não foram iniciadas, juntando fotos para corroborar sua assertiva (id. 200265371). No entanto, conforme documentação acostada pelos autores, no site da ré consta a evolução das obras: 100% da escavação pronta, 95% do projeto construtivo e 5% da fundação (id. 200265371). Nas fotos apresentadas ao id. 199551609, também há canteiro de obras com material e rastro de veículos, além de aparente terraplanagem. Em resumo, as alegações da autora são insuficientes para se reconhecer que a obra não foi iniciada e que o projeto não será entregue na data aprazada. A verificação dos fatos alegados exige contraditório e maior instrução, para constatação do projeto da obra e do estágio atual, assim como dos prazos previstos para cada etapa. De resto, a suspensão de pagamentos possui potencial de prejudicar a evolução da obra, já que a construtora possui uma previsão de entrada mensal de recursos, para conclusão do empreendimento. Dessarte, ausente a probabilidade do direito, indefiro a tutela de urgência solicitada.” Conquanto não se possa ter por demonstrada in limine litis a culpa da agravada como justificativa à rescisão contratual, é manifesto o propósito de a parte agravante pôr fim ao contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. Com efeito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito potestativo de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Cumpre frisar que o art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes. Desse modo, por ser inequívoca a intenção de o autor desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, não há razão para continuar o pagamento das parcelas vincendas. Reafirmo que, ainda que a questão relativa à culpa pela rescisão contratual venha a ser objeto de análise durante a instrução processual, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido a pacífica jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na pretendida rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. 2. A discussão a respeito dos efeitos da resilição potestativa é tema a ser dirimido com a sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1245047, 07016524420208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAR A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Além disso, o § 3o do mencionado artigo acrescenta que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. A probabilidade do direito resta evidente, haja vista que, configurada a intenção da parte compradora de rescindir o ajuste, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação que de fato já estava consolidada desde o início do feito 3. O risco pessoal de inscrição do nome em cadastros de proteção ao crédito caracteriza o perigo de dano no caso de não concessão da tutela de urgência. 4. A medida é reversível, uma vez que, caso eventualmente prolatada sentença desfavorável ao ora agravante, os valores referentes às parcelas vencidas serão plenamente executáveis pela parte agravada. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a decisão agravada, conceder o pleito liminar realizado no primeiro grau e suspender a exigibilidade de cobrança das parcelas vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de imóvel entabulado entre partes, com o objetivo de evitar a mora, determinando que os agravados se abstenham de realizar a cobrança e/ou protesto da dívida, bem como determinar a abstenção da inclusão do nome dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito, até nova decisão judicial ou até que seja proferida decisão de mérito do processo principal.” (Acórdão 1777773, 07267347220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA PARA RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE COMPRA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. VÍNCULO CONTRATUAL OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE RISCOS FINANCEIROS PARA VENDEDOR E COMPRADOR. VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa vendedora de imóvel ante a decisão antecipatória de tutela, na qual o Juízo a quo suspendeu a exigibilidade das parcelas previstas no contrato rescindendo, liberou o imóvel para que fosse revendido e, por fim, determinou a abstenção de cobrança de parcelas e de inclusão do nome da compradora em cadastro restritivo de crédito. 2. Conforme art. 472 do Código Civil, o contratante não é obrigado a permanecer vinculado ao contrato, restando tão somente, ao longo da demanda, a necessidade de aferir as consequências financeiras do fim do pacto. 2.1. Além disso, a Agravada não se opôs à liberação da unidade imobiliária para que o Agravante a ponha novamente à venda e, assim, consiga amenizar o impacto em seu planejamento financeiro quanto às despesas referentes ao empreendimento imobiliário. 3. Rescindir o contrato em sede de tutela antecipada e permitir a imediata venda do imóvel acarreta menos riscos financeiros à empresa vendedora do que manter um comprador inadimplente com as parcelas. 3.1. Além de ser medida menos onerosa para a vendedora, também tem o condão de reduzir o ônus do comprador, pois, do contrário, os atrasos de parcelas devidas com a manutenção da avença atrairia a incidência de juros, de correção monetária e aumentaria o valor a ser retido na rescisão. 4. As questões não abordadas na decisão agravada não devem ser conhecidas no recurso, sob pena de supressão de instância. 5. A fixação do valor a ser retido com a rescisão do contrato e a determinação do responsável pelo pagamento das despesas de revenda são pontos que ainda serão debatidos nos autos de origem, pois concernem às consequências financeiras derivadas do fim de avença por iniciativa do comprador. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.” (Acórdão 1737343, 07100272920238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pela autora. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.” (Acórdão 1158627, 07184851120188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, no mais, que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, o agravante deverá arcar com o pagamento das parcelas em atraso. Por conseguinte, em exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, DEFIRO o pedido antecipatório recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC) para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas até a rescisão definitiva do contrato posto “sub judice”, determinando à parte ré agravada que se abstenha de promover a inscrição do nome dos autores agravantes em cadastro de inadimplentes com apoio no contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator